Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021156-49.2020
AGRAVANTES: OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES E GILMAR PEREIRA RODRIGUES.
AGRAVADOS: JOACIR LUIZ DA SILVA E OUTRO(S).
Vistos e etc.
De pronto, observo que o recurso dos agravantes não se encontra conforme os pressupostos de admissibilidade para ingresso no juízo de apreciação recursal, em face da ausência de preparo.
Todavia, os recorrentes requerem o benefício da assistência judiciária. De acordo com a nova sistemática pretoriana, a assistência judiciária, prevista na Lei no 1.060/50, para sua concessão, deve vir acompanhada de comprovação da situação de hipossuficiência.
A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, tal direito é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.
Vejamos:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (grifei).
No caso em testilha, intimada a juntar aos autos documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, os recorrentes fundamentam seus pedidos em documentos insuficientes para comprovação. Ao contrário do alegado, depreende-se dos documentos colacionados aos autos, que o recorrente Olírio recebe aposentadoria do Governo do Estado de Mato Grosso em valor superior à cifra de R$8.000,00 (oito mil reais), além de usufruir de farta movimentação financeira.
Assim não merece guarida a tese de pobreza vindicada.
Este é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DESSE PLEITO - EXEGESE DO ARTIGO 5o DA LEI No 1.060/50 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Goza a declaração de pobreza de presunção juris tantum, entretanto existindo elementos nos autos em sentido contrário, deve o juiz indeferir a pretensão, com a devida motivação.” (Ap 34263/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2011, Publicado no DJE 31/08/2011)
“IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4o, da Lei no 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (Ap 14035/2011, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/07/2011, Publicado no DJE 25/07/2011)
Do acervo probatório trazido aos autos, não vislumbro argumento robusto que pudesse ocasionar a condição de miserabilidade da parte recorrente ao suportar as custas e as taxas judiciárias.
Além do que, extrai-se dos autos que está sendo assistida por advogado particular.
A assistência jurídica privada torna incongruente seus argumentos, haja vista que o objetivo da lei que trata da assistência judiciária, alhures mencionada, não é isentar o hipossuficiente somente do pagamento das custas, sendo, esta, apenas uma das benesses previstas no artigo 3o da Lei no 1.060/50. A verificar:
“Art. 3o. A assistência judiciária compreende as seguintes isenções:
I - das taxas judiciárias e dos selos;
II - dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça;
III - das despesas com as publicações indispensáveis no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais;
IV - das indenizações devidas às testemunhas que, quando empregados, receberão do empregador salário integral, como se em serviço estivessem, ressalvado o direito regressivo contra o poder público federal, no Distrito Federal e nos Territórios; ou contra o poder público estadual, nos Estados;
V - dos honorários de advogado e peritos.
VI – das despesas com a realização do exame de código genético – DNA que for requisitado pela autoridade judiciária nas ações de investigação de paternidade ou maternidade.
VII – dos depósitos previstos em lei para interposição de recurso, ajuizamento de ação e demais atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório.”
Dessa forma, é possível o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento da subsistência, pois não demonstrada nos autos a impossibilidade de pagar.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária da parte recorrente, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, conforme artigo 511, § 2o, do CPC, e entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “...Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Intimem-se.
Cumpra-se
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator